Tribunal: TJES
Processo: 5005056-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005056-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE MAURI e outros

AGRAVADO: RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRONAF
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4) Pois bem, do compulsar dos autos de origem, é possível extrair que a renda dos agravantes provém exclusivamente da agricultura familiar. A comprovar: o estabelecimento familiar encontra-se cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, bem como foi colacionado contrato de parceria agrícola, com data vigente até o ano de 2009, de modo que não há, agora, contratação de força de trabalho para além da familiar; acresce-se, ainda, que a propriedade mesmo que não isenta do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, pagava, em média, o importe simbólico de apenas R$10,00 por ano, desde 1997 até 2020.

5) Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do novo

Código de Processo Civil.

6) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Henrique Mauri E Marilene Cassaro Mauri
contra a decisão (id n° 23572478) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha – ES, que, nos autos da
ação
de embargos de terceiro
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores.

Em suas razões recursais (id n° 4978108), os agravantes sustentam, em síntese, que:
(i)
o referido veículo do casal somente foi adquirido com desconto em razão da deficiência da agravante;
(ii)
são humildes agricultores vinculados ao PRONAF, de forma que podem ser considerados pequenos produtores rurais, produzindo o básico para sua subsistência.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 5013556) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5000560-82.2021.8.08.0045), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Não foram oferecidas contrarrazões.

Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo magistrado de piso.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso negou o benefício da justiça gratuita aos autores – ora agravantes – sob o argumento
“de que o veículo do casal fora adquirido mediante isenção de imposto não é suficiente para comprovar a pobreza que declararam e infirmar a presunção de possibilidade decorrente do considerável patrimônio do casal”
.

Pois bem, do compulsar dos autos de origem, é possível extrair que, ao que tudo indica, a renda dos agravantes provém exclusivamente da agricultura familiar. A comprovar: o estabelecimento familiar encontra-se cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (id nº 4978110); foi colacionado contrato de parceria agrícola, com data vigente até o ano de 2009, de modo que, ao que me parece, não há, agora, contratação de força de trabalho para além da familiar; acresce-se, ainda, que a propriedade mesmo que não isenta do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, pagava, em média, o importe simbólico de apenas R$10,00 por ano, desde 1997 até 2020 (id nº 6737831 e 6738536 dos autos originários).

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

Dessa forma, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.